Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 20/5/2025, a Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES informou que “foram arroladas as seguintes testemunhas: 1. Marcio Phyrro; 2. Thiago Andrade; 3. DPF Leo Garrido de Salles”, mas salientou que “as testemunhas inicialmente indicadas não mais poderão ser ouvidas, isso porque não foi possível contatá-las” (eDoc. 735).



    Por fim, requereu “a substituição das testemunhas acima indicadas pelas seguintes pessoas: 1. Manoel Arruda; 2. DPF Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo 3. PMDF Antônio Dias de Souza Jr”, ressaltando que “que seja acolhido o presente pedido de substituição das três testemunhas arroladas pela Defesa, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório” (eDoc. 735).



    É o relatório. DECIDO.



    A Defesa de ANDERSON GUSTAVO TORRES justificou o pedido de substituição de testemunhas de defesa, assim como ressaltou a necessidade de oitiva das testemunhas indicadas.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a substituição requerida, mantidos as datas e os horários das audiências já designadas, com a inclusão das novas testemunhas, nos seguintes termos:



    I) Dia 27/5/2025, às 14h00. Testemunhas de ANDERSON GUSTAVO TORRES:



    I.1) Testemunha de defesa Thiago Andrade pela testemunha de defesa DPF Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo;



    I.2) Testemunha de defesa DPF Leo Garrido Salles pela testemunha de defesa PMDF Antônio Dias de Souza Jr



    II) Dia 28/5/2025, às 8h00. Testemunhas de ANDERSON GUSTAVO TORRES:



    II.1) Testemunha de defesa Marcio Phyrro pela testemunha de defesa Manoel Arruda;



    As testemunhas arroladas pelas Defesas, conforme despacho proferido em 11/4/2025 e de acordo com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2437 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025), deverão ser apresentadas pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação. 



    Com relação às TESTEMUNHAS DE DEFESA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do Código de Processo Penal, DETERMINO QUE SE FAÇA A COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE SUPERIOR, que está devidamente indicada nessa decisão, para que providencie a liberação no dia e horário agendados nessa decisão, para as respectivas oitivas, que, igualmente, como as demais testemunhas, também deverão ser apresentadas pela própria Defesa em audiência, independentemente de intimação:



    POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL



    COMANDANTE-GERAL, CORONEL ANA PAULA BARROS HABKA



    PMDF Antônio Dias de Souza Jr



    POLÍCIA FEDERAL (DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES)



    DPF Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo



    O Procurador-Geral da República, os advogados, as partes e as testemunhas deverão adentrar à sala virtual de audiência no dia designado, com antecedência de 40 (quarenta) minutos para as devidas qualificações. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente